Tribunal: TJSP
Processo: 1005799-57.2022.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame: Análise de eventual responsabilidade da contratante Prodesp em reembolsar o consórcio contratado pelos cabos de energia furtados do Posto Poupatempo de São Bernardo do Campo. O contrato celebrado entre as partes inclui a gestão, operação e manutenção dos postos de atendimento. II. Questão em

Ementa:
DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame: Análise de eventual responsabilidade da contratante Prodesp em reembolsar o consórcio contratado pelos cabos de energia furtados do Posto Poupatempo de São Bernardo do Campo. O contrato celebrado entre as partes inclui a gestão, operação e manutenção dos postos de atendimento. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em determinar se a responsabilidade pela reposição dos cabos furtados deve ser imputada à contratada, considerando as obrigações contratuais de zelar e manter em bom estado o patrimônio da PRODESP e arcar com despesas de manutenção. III. Razões de Decidir: O contrato estabelece que a contratada é responsável por zelar e manter os bens em bom estado, incluindo a vigilância e segurança patrimonial. O furto de cabos é considerado um fortuito interno, inerente à atividade desempenhada, não eximindo a responsabilidade da contratada. Sentença de procedência que comporta reparo. IV. Dispositivo e Tese: Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Tese de julgamento: A contratada é responsável pela reposição dos cabos furtados e pelos prejuízos decorrentes, conforme obrigações contratuais. O furto de cabos não caracteriza caso fortuito que exime a responsabilidade da contratada.